Tribunal: TJMT
Processo: 1002087-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Visto.
Tendo em conta a alta litigiosidade em que desaguou uma questão simples, de mera submissão dos autos à consideração de outro Desembargador, o que, inclusive, impediu a análise do pedido liminar até o momento, não me vejo mais em condições de continuar na condução do processo, mesmo diante da potencial intempestividade do recurso, que poderia abreviar o julgamento.
Assim, nos termos do parágrafo 1o, do artigo 145, do Código de Processo Civil, por motivo de foro íntimo, me DECLARO SUSPEITA, para exercer minhas funções neste feito.
Publique-se e intimem-se.
Redistribuam-se.
Cumpra-se.